Tribunal: STF
Processo: Rcl 76517
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 24 do STF nos autos do habeas corpus n. 5824393- 91.2024.8.09.0036.



    A defesa narra que “O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) ofereceu denúncia em desfavor dos ora Reclamantes IZABEL CASSERLEY MARTINS e MARCELO ALEXANDRE MARTINS, dentre outros, autuada sob nº 2019.00309445, que tramitou, inicialmente, perante o r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cristalina/GO, sendo o feito remetido, após, à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores da Comarca de Goiânia/GO”. Destaca que “A denúncia imputa aos denunciados a prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90”. 



    Aponta que “a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ/GO lavrou o Auto de Infração nº 4.01.15027588 08, descrito às fls. 29 da denúncia, onde se aponta a sonegação de tributos no valor de R$ 11.381.608,65, cuja cifra atualizada, com correção monetária e multa, chega a R$ 35.203.044,31”. 



    Alega que “a espinha dorsal da denúncia é a suposta sonegação fiscal objeto do Auto de Infração acima descrito, e não o formal descumprimento da legislação tributária mediante o fornecimento de notas fiscais em desacordo com a legislação (inciso V, do artigo 1º, da Lei nº 8.137/90)”.



    Sustenta, em síntese, que “constata-se, na hipótese, que não há a constituição definitiva do crédito tributário, ausente, assim, a materialidade do delito de sonegação fiscal previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90”.



    Requer, em sede liminar, seja suspensa “a Ação Penal nº 0030944-84.2019.8.09.0036, em trâmite perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores da Comarca de Goiânia/GO, inclusive da audiência designada para o dia 25/02/2025, às 13h30min, até o julgamento do mérito da presente Reclamação por este e. Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 24 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 24.



    No ato ora reclamado, consta que os reclamantes estão sendo investigados “por imputação de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar, sem prejuízo de novo exame do pedido depois de recebidas as informações. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente